Tribunal: TJDFT
Processo: 0708117-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0708117-69.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ULTRAGIRO RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA AGRAVADO: WBL COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ULTRAGIRO RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA contra decisão (ID 60065479), em ação de execução de título executivo extrajudicial, que indeferiu a tutela de urgência em que a agravante requereu a penhora no rosto dos autos no 0709248-04.2019.8.07.0004. Nas razões recursais, a agravante alega que é credora da agravada no valor de R$ 88.942,62 e que a executada depositou em conta judicial, no processo no 0709248-04.2019.8.07.0004, valores suficientes para o adimplemento do débito executado. Argumenta que há possibilidade do desbloqueio do valor já depositado e, assim, as chances do adimplemento da dívida executada diminuirão. Sustenta que o valor depositado nos autos no 0709248-04.2019.8.07.0004 é suficiente para cumprir com o quantum debeatur da execução e o indeferimento da petição inicial nos naqueles autos não é motivo relevante parar indeferir o pedido de tutela de urgência. Defende que, em nome do poder geral de cautela, pode ser determinada a manutenção do valor em conta judicial com a finalidade de garantir a execução, nos termos do inciso IV, artigo 139, do CPC. Pugna, ao final, pelo recebimento do recurso com efeito suspensivo e requer, no mérito, a reforma da decisão recorrida para que seja mantido o valor judicial já depositado, com o objetivo de garantir o pagamento do débito exequendo, ainda que a petição inicial dos autos no 0709248-04.2019.8.07.0004 seja indeferida. Brevemente relatado, passo a decidir. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Assim, a concessão da medida de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da tutela. Em análise de cognição sumária, própria desta fase recursal, entendo não ser viável a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. Na hipótese em julgamento, não vislumbro o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, especialmente porque a decisão agravada indeferiu a penhora no rosto dos autos no 0709248-04.2019.8.07.0004 e a concessão de efeito suspensivo, até que o mérito do recurso fosse julgado, não teria efetividade nenhuma. Além disso, não vislumbro a probabilidade do direito, tendo em vista que foi indeferida a petição inicial nos autos no 0709248-04.2019.8.07.0004. Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e recebo o agravo em seu efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Desnecessária a intimação da parte agravada para apresentação de contrarrazões, uma vez que ainda não foi citada. Brasilia - DF, 14 de abril de 2020. ANA CANTARINO Relatora